Tribunal: TJPA
Processo: 0814062-16.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814062-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

IMPETRADO: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO

EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

EMBARGADO(AS): ACÓRDÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO SEM AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO. OBSERVADO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. RECURSO INADIMISSÍVEL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer dos Embargos de Declaração, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________________ dias do mês de _________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

EMBARGADO(AS): ACÓRDÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES
, devido seu inconformismo com o acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal desse E. Tribunal de Justiça, que decidiu pela denegação do mandado de segurança.

Inconformado com o conteúdo do aludido “decisum”, o Embargante aponta a presença de contradição, alegando ausência de manifestação acerca de documento que demonstraria a necessidade da degravação das conversas registrada nos aparelhos celulares apreendidos pela autoridade tida coatora.

O Órgão Ministerial opinou pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão/embargado, uma vez que deixou de apreciar documentos que evidenciariam a necessidade da degravação das conversas registrada nos aparelhos celulares apreendidos pela autoridade tida coatora.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação de questão já decidida e rebatida por ocasião do mérito da ação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram a denegação da ordem impetrada estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Além do que, como dita anteriormente, o que se pretende com o presente recurso é a rediscussão do mérito da causa já debatida, o que é inviável por via de embargos de declaração.

Portanto, tenho que a análise objetiva da questão suscitada já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento da tese ora revolvida pelo embargante.

Cumpre ainda salientar, que o recorrente se utiliza do presente remédio jurídico com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica e nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Assim, a questão levantada pelo embargante já foi superada pelo presente acórdão hostilizado.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 06/08/2023